Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão do Juízo 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença (Ação Civil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira. Nas razões apresentadas (ID 14032770), o agravante sustenta, preliminarmente, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo, porquanto igualmente condenados de forma solidária pelo comando judicial objeto do presente cumprimento de sentença. Por consequência, pleiteia a remessa do feito à Justiça Federal, em atenção às normas de competência absoluta. Complementarmente, aduz a ocorrência de excesso e defende a reforma do decisum, com lastro nos seguintes argumentos: a) a prescrição da pretensão de incidência de juros remuneratórios sobre o valor perseguido; b) a atualização promovida em relação às cédulas de crédito rural observou os atos normativos federais e os termos pactuados com seus contratantes; c) locupletamento indevido daqueles que pleiteiam a redução da correção incidente sobre o crédito contraído. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando o risco de lesão grave e de difícil reparação, caracterizado pelo prejuízo financeiro que pode advir da manutenção da decisão impugnada. Preparo devidamente comprovado (ID 14032790). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que, em sede de cumprimento provisório e individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira. De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. De fato, o instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Como consequência, a ausência de qualquer um desses elementos inevitavelmente conduz à rejeição da pretensão veiculada. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pelo recorrente, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante rejeitada a impugnação, o juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir o patrimônio da instituição financeira. Com efeito, limitou-se a determinar a realização de perícia contábil como instrumento capaz de sanar dúvidas existentes em relação aos cálculos. Nesse contexto, ausente o risco de dano imediato ao recorrente, tem-se que o deslinde da controvérsia pode aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator